Tribunal: STF
Processo: ARE 1429459
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):



    “Civil Pública - Direito Administrativo - Jornalista - Jornada de trabalho - Servidor contratado pelo regime estatutário, de modo que não faz jus às regras estabelecidas pela Consolidação das Leis de Trabalho - Normas apontadas pelo Sindicato aplicáveis aos contratos individuais de trabalho não estatutários ou celetistas - Sentença mantida - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11),



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp alega ter acórdão recorrido violado o artigo 22, XVI, da CF/1988.



    Sustenta que “o ato administrativo ou norma legal que não observa a jornada de trabalho estipuladas nos decretos federais violam a Constituição Federal, uma vez que (…) compete privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões” (fl. 4, Doc. 13). 



    Defende que os servidores estatutários da UNICAMP que ocupam o cargo de jornalista, têm direito a realizar a jornada de trabalho de 5 horas diárias e 25 semanais, prevista no artigo 9º do Decreto-Lei nº 972/69 e artigo 15º do Decreto nº 83.284/79, uma vez que esses decretos, ambos editados pela União Federal, são aplicáveis também ao funcionário público (estatutário), como expressamente previsto art. 3º, §2º, desse último. 



    Aduz que “o exercício da profissão de jornalista é regulamentado pelo Decreto-Lei nº 972/69, Lei nº 6.612/78 e Decreto nº 83.284/79, legislação especial que fixa a jornada de trabalho dessa categoria profissional em cinco horas diárias ou 25 semanais, de forma que as horas trabalhadas acima desse limite devem ser remuneradas como extraordinária” (fl. 14, Doc. 13).



    Destaca que “precedentes do E. Supremo Tribunal Federal reconhecem que a JORNADA DIFERENCIADA dos jornalistas se aplica aos servidores ESTATUTÁRIOS vinculados à administração pública direta e indireta” (fl. 17, Doc. 13).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente do pedido autoral.



    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 3, Doc. 14).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 279, 280 e 454 do STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da UNICAMP - STU em face da referida instituição de ensino objetivando o reconhecimento aos ocupantes do cargo de jornalista (artigo 2º do Decreto nº 83.284/1979), do direito à jornada de trabalho diferenciada de 5 horas diárias e 25 semanais, sem redução salarial, nos termos do Decreto-Lei 972/1969 e Decreto 83.284/1979 (Doc. 1).



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (fls. 3-6, Doc. 8):



    “Consoante dispõe o artigo 9º do Decreto-Lei nº 972/69, a regra sobre a jornada de trabalho de 25 horas semanais se destina a profissionais não estatutários ou celetistas, a saber: 



    “Art 9º O salário de jornalista não poderá ser ajustado nos contratos individuais de trabalho, para a jornada normal de cinco horas, em base inferior à do salário estipulado, para a respectiva função em acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou sentença normativa da Justiça do Trabalho. 



    Parágrafo único. Em negociação ou dissídio coletivos poderão os sindicatos de jornalistas reclamar o estabelecimento de critérios de remuneração adicional pela divulgação de trabalho produzido por jornalista em mais de um veículo de comunicação coletiva.” 



    Dessa maneira, forçoso concluir que referida norma não se aplica aos servidores públicos aprovados em concurso na UNICAMP, pelo regime estatutário. 



    É ainda dentro desse contexto, que se sucedeu o Decreto-Lei nº 83.284/79, nos seguintes termos: 



    “Art 15. O salário de jornalista não poderá ser ajustado nos contratos individuais de trabalho, para a jornada normal de 5 horas, em base inferior à do salário estipulado, para a respectiva função em acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou sentença normativa da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Em negociação ou dissídio coletivo poderão os Sindicatos de Jornalistas reclamar o estabelecimento de critérios de remuneração adicional pela divulgação de trabalho produzido por jornalista em mais de um veículo de comunicação coletiva.”



    Nota-se, portanto, que as normas transcritas se aplicam para os casos de contratações regidas pelo regime jurídico celetista, o que não é o caso dos autos, pois, os servidores jornalistas da UNICAMP foram contratados sob o regime estatutário, mediante concurso público que previa a jornada diária de 8 horas diárias. 



    No mesmo sentido, os precedentes desta Corte: 



    […]



    Como bem ilustrado pela sentença, destacando o parecer ministerial, “quando o servidor é nomeado e empossado em um determinado certame, ele se submete ao estatuto do ente público respectivo, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes. Por conseguinte, o funcionário renuncia àquilo que é próprio de um contrato individual de trabalho ou, ainda, de um contrato de prestação de serviços. Situação semelhante ocorre com o advogado público, como, por exemplo, um advogado da União: o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), no caput de seu artigo 20, estabelece a jornada de trabalho do advogado em quatro horas diárias. Entretanto, o advogado da União se submete aos ditames da lei específica do servidor público federal (Lei 8.112/90), cumprindo uma jornada de oito horas diárias” (fls. 240/246). 



    Assim, a r. sentença deve ser mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que, diante da competência da União para fixar a jornada de trabalho das diversas categorias profissionais, inclusive a dos jornalistas, tais normas consistem em normas gerais e devem ser aplicada a todos os profissionais da área, sejam do setor público ou do privado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das condições para o exercício profissional é competência privativa da União. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.204.596-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes.



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/9/2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 821.761-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 758.227-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/11/2013). 



    Em situação análoga à destes autos, veja-se o seguinte precedente monocrático da ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO. DECRETO-LEI N. 972/1969. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO SINDICATO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFISSIONAIS JORNALISTAS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DE VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.” (ARE 1.290.281, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/02/2021)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPERMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente